Tribunal: TJDFT
Processo: 0709148-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709148-24.2020.8.07.0001 RECORRENTE: EDNA PEREIRA DE SOUSA, LIVING CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA. RECORRIDO: VANESSA RABELO LEMOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. EMPRESARIAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. TRESPASSE. CORREÇÃO DO VALOR ACORDADO. RENTABILIDADE DO ESTABELECIMENTO. EXPECTATIVA DE LUCRO. ERRO NÃO CARACTERIZADO. CONHECIMENTO PRÉVIO DA SITUAÇÃO DE FATO. FORMA DE PAGAMENTO. PARCELAMENTO. CHEQUES. PROTESTO DEVIDO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. 1. A alegação de que a rentabilidade do estabelecimento comercial não correspondeu ao declarado pela vendedora não possui o condão de caracterizar terem as compradoras incorrido em erro. Isto porque lhes caberia, antes da celebração do negócio, analisar a rentabilidade por meio das informações constantes nos livros contábeis e registros financeiros do estabelecimento, ou outras pesquisas de mercado. 2. Acerca do valor estabelecido no contrato, depreende-se dos autos que as compradoras conheciam outras ofertas de trespasse (ponto comercial) na mesma região, o que lhes possibilitou a comparação entre os preços de mercado naquele momento. Também houve visita ao estabelecimento antes de firmar o contrato, tornando notório que as compradoras puderam avaliar a situação dos objetos que guarneciam o estabelecimento, bem como havia consciência sobre a necessidade de se fazer uma reforma no local e sobre o valor do aluguel do imóvel. Ademais, ficou registrado pelas compradoras que sabiam que na mesma rua havia três lojas “passando o ponto”, o que indica a realidade do comércio naquele local. 3. Desta forma, não há elementos que indiquem situação superveniente imprevisível que pudesse embasar o excepcional pleito de revisão do contrato, devendo ser cumpridas as condições livremente pactuada entre as partes. 4. No que concerne à forma de pagamento, verifica-se que no contrato não há nenhuma estipulação de como se daria o pagamento do valor ali estipulado, entretanto em conversa prévia à assinatura do contrato, via mensagens escritas, houve acordo no sentido de que seriam pagos da seguinte forma: uma entrada e parcelamento do restante em 4 (quatro) cheques. 5. Consoante o princípio da literalidade o título de crédito vale pelo que nele está escrito, assim somente produzem efeitos jurídicos os atos devidamente lançados no próprio título. Inexistente qualquer menção nas cártulas de que os cheques foram dados como caução ou como garantia do negócio jurídico, não há que se falar em impedimento de compensação. 6. Configurada a regularidade do protesto, a pretensão de reparação por danos morais apresenta-se descabida por faltar-lhe requisito essencial, qual seja, o ato ilícito. 7. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais fixados. Os recorrentes alegam violação aos artigos 386, incisos II, V e VI, do Código de Processo Penal, defendendo o direito ao recebimento dos danos morais sofridos. Em contrarrazões, a recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 386, incisos II, V e VI, do Código de Processo Penal. Isso porque, “A fundamentação declinada pelo recorrente em suas razões recursais deve guardar pertinência temática com o conteúdo normativo dos dispositivos legais tidos por afrontados, sob pena de incidência da Súmula no 284 do STF” (AgInt no AREsp 1472307/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 3/10/2019, e decisão monocrática proferida no REsp 1938015/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 9/6/2021). A propósito, ainda que referido óbice pudesse ser superado, constato que, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005